Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-31.2024.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003421-31.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALDO FERREIRA BARBOZA - CPF: 073.764.144-44 (APELADO), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (ASSISTENTE), JUCIMEIRE OLIVEIRA DE AMORIM (ASSISTENTE), IRYS TACIANA WANDERLEY TELES - CPF: 016.090.714-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Vias de fato e ameaça. Violência doméstica. Recurso ministerial. Sentença absolutória. Palavra da vítima colhida exclusivamente na fase inquisitorial. Não comparecimento em juízo. Depoimentos judiciais de policiais militares. Testemunho indireto (
hearsay testimony
). Ausência de laudo pericial a corroborar a agressão. Insuficiência probatória. Violação ao art. 155 do CPP. Princípio
in dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das imputações de vias de fato (art. 21 da LCP) e crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, com fulcro no art. 386, II, V e VII, do CPP.

2. O
parquet
sustenta a suficiência probatória, argumentando que a palavra da vítima, colhida na fase policial, teria sido corroborada em juízo pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se os depoimentos judiciais de policiais militares, que relatam a narrativa da vítima ouvida no momento do atendimento da ocorrência (testemunho indireto ou
hearsay testimony
), são suficientes para suprir a ausência da oitiva da vítima em juízo e, assim, fundamentar decreto condenatório, à luz do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

4. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes de violência doméstica, tal valoração não é absoluta e não dispensa a necessidade de corroboração por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

5.
O art. 155,
caput
, do CPP estabelece que o Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

6. A ofendida não foi localizada para comparecer à audiência de instrução e julgamento, não obstante as reiteradas tentativas de intimação documentadas nos autos, de modo que seu relato não foi submetido ao contraditório judicial.

7. Os depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência configuram testemunho indireto (ou “ouvir dizer”), pois os agentes não presenciaram os fatos e apenas reproduziram o que a vítima lhes relatou no momento da
notitia criminis
.

8. O testemunho indireto, por si só, não é apto a fundamentar a condenação, servindo, no máximo, para indicar outras fontes de prova, conforme jurisprudência consolidada.

9. A ausência de laudo pericial que atestasse vestígios de lesão corporal, somada à declaração judicial de um dos policiais de que não visualizou marcas na ofendida, enfraquece a imputação da contravenção de vias de fato.

10. Diante da fragilidade do acervo probatório produzido em juízo, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, sua valoração não dispensa a observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, vedando-se a condenação fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa e não submetidos ao crivo judicial. 2. O testemunho indireto ou de “ouvir dizer” (
hearsay testimony
), prestado por policiais militares que apenas reproduzem em juízo o relato da vítima colhido no atendimento da ocorrência, sem terem presenciado os fatos, não possui aptidão probatória para, isoladamente, embasar decreto condenatório. 3. A ausência de prova pericial que ateste lesões corporais, conjugada à não oitiva judicial da ofendida e ao caráter indireto dos testemunhos policiais, impede a prolação de decreto condenatório, impondo-se a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
LCP, art. 21; CP, art. 147,
caput
; Lei n. 11.340/2006; CF/88, art. 5o, LV; CPP, arts. 155,
caput
, 209, § 1o, e 386, II, V, e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.001.704/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.958.274/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022; TJMT, ApCrim n. 0006747-43.2015.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 08.07.2025; TJMT, ApCrim n. 0020074-10.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que julgou improcedente a denúncia e absolveu
Aldo Ferreira Barboza
das imputações relativas à contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) e ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, com fulcro no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal (Id. 298244431).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta a existência de provas suficientes para a condenação. Argumenta que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e que, no caso, o depoimento prestado na fase policial foi devidamente corroborado em juízo. Alega que tal corroboração se deu pelos testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais relataram, sob o crivo do contraditório, a narrativa de agressão e ameaça que ouviram da ofendida no dia dos fatos (Id. 298244434).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustentou a impossibilidade de uma condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não confirmados em juízo, destacando que os depoimentos dos agentes de segurança configuram testemunho indireto (Id. 298244436).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do apelo, nos termos da seguinte ementa:

“
Violência doméstica. Ameaça e vias de fato. Sentença absolutória. Recurso da acusação. Pleito ministerial de condenação do réu. Rejeição. Prova insuficiente. Prova inquisitorial não confirmada em juízo. Aplicação do artigo 155, caput, do CPP. Inexistindo prova judicializada suficiente para derrubar a presunção de inocência e dar suporte ao decreto condenatório, não pode o réu ser condenado, impondo-se a sua absolvição, nos termos do art. artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Parecer pelo desprovimento do apelo ministerial.
”
(Id. 302700373).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Aldo Ferreira Barboza
, imputando-lhe a prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) e do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), na forma do art. 69,
caput
, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

A peça acusatória narra os seguintes fatos:

“(...)

Consta do caderno informativo que, que na data de 13 de outubro de 2024, na residência particular situada à Rua Irajá, s/n, bairro Santo Antônio, Município de Jaciara, nesta Comarca, o denunciado ALDO FERREIRA BARBOZA praticou vias de fato contra a vítima Irys Taciana Wanderley Teles, sua companheira.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ALDO FERREIRA BARBOZA ameaçou, por palavras, causar mau injusto e grave à vítima Irys Taciana Wanderley Teles, sua companheira.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a vítima e denunciado mantiveram relacionamento por, aproximadamente, 09 (nove) anos.

Infere-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima Irys Taciana comunicou à autoridade policial que foi vítima de violência doméstica praticada pelo seu companheiro, ora denunciado.

De acordo com as informações prestadas, as partes iniciaram uma discussão, supostamente motivada por ciúmes por parte do denunciado. Ato contínuo, irresignado com a situação, ALDO FERREIRA BARBOZA investiu contra Irys Taciana, desferindo-lhe um tapa no rosto.

Diante da situação, a vítima afirmou que chamaria a polícia, momento em que o denunciado, objetivando incutir temor em Irys disse: “pode chamar, mas depois você me paga”.

A vítima manifestou a intenção de representar criminalmente contra o denunciado (ID 178231169), restando devidamente atendida a condição objetiva de procedibilidade prevista no parágrafo único do art. 147 do Código Penal.

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 178231162), bem como nos termos de declarações (ID 178231163, ID 178231165, ID 178231166, ID 178231167).

Diante do exposto, denuncio ALDO FERREIRA BARBOZA como incurso no art. 21, “caput”, da Lei de Contravenções Penais e no art. 147, “caput”, na forma do art. 69, “caput”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, requerendo o recebimento da denúncia, procedendo-se à citação para que, querendo, apresente resposta à acusação, seguindo-se à oitiva das testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório, para, ao final, ser condenado nos termos em que denunciado.

Requer, ainda, a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a ser apurado em Juízo.

(...)”
(Id. 298244383, pp. 1-3).

Após regular instrução processual, o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara proferiu sentença julgando improcedente a denúncia, absolvendo o réu com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal. O douto Magistrado
a quo
entendeu que não havia provas suficientes para a condenação, uma vez que a palavra da vítima, colhida apenas na fase inquisitorial, “se encontra isolada” e não foi corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial (Id. 298244431).

Pois bem.

Verifica-se que o cerne da controvérsia reside na valoração probatória do depoimento da vítima colhido
exclusivamente na fase inquisitorial
, em cotejo com a ausência de sua oitiva em
juízo
e a inexistência de vestígios materiais da agressão física. O Ministério Público sustenta que a palavra da ofendida, ainda que não reproduzida sob o crivo do contraditório
judicial
, encontraria respaldo nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais teriam confirmado, em
juízo
, a narrativa da agressão e da ameaça. A defesa, por sua vez, alega que os policiais prestaram testemunho indireto – mero “ouvir dizer” –, insuficiente para embasar decreto condenatório, especialmente diante da negativa do réu e da ausência de corroboração pericial.

A questão, portanto, demanda análise acurada do valor probatório das declarações prestadas pelos agentes de segurança pública e da aplicabilidade do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

De início, é imperioso assentar que este Sodalício, em alinhamento com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, confere
especial relevância à palavra da vítima
em delitos perpetrados no âmbito das relações domésticas e familiares. Tal valoração diferenciada decorre da natureza desses crimes, que, por sua própria essência, são frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas, o que torna o relato da ofendida, muitas vezes, o único elemento probatório direto disponível à persecução penal.

Sobre o tema, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 27.10.2025).

“(...) A palavra da vítima tem especial valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos, como depoimentos de testemunhas. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.001.704/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 08/09/2025).

Todavia, é cediço que tal valoração, por si só,
não constitui um salvo-conduto para um decreto condenatório automático
, notadamente quando o relato da ofendida não foi submetido ao contraditório
judicial
. O ordenamento jurídico pátrio, alicerçado nas garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, veda expressamente a condenação fundamentada
exclusivamente
em elementos informativos colhidos na
investigação
, conforme a dicção cristalina do art. 155,
caput
, do CPP.

Segundo os autos, no dia 13 de outubro de 2024, em uma residência situada no bairro Santo Antônio, em Jaciara/MT,
Aldo Ferreira Barboza
teria praticado vias de fato contra sua ex-companheira, desferindo-lhe um tapa no rosto. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, o apelado supostamente ameaçou a vítima. O boletim de ocorrência registra a ameaça nos seguintes termos: “dizendo para a vítima que ela iria ver com ele” (Id. 298244351, p. 2).

A vítima
Irys Taciana Wanderley Teles
, ao ser ouvida na fase
investigativa
, narrou de forma circunstanciada os fatos ocorridos na manhã de 13.10.2024. De acordo com o seu relato, após discussão motivada por ciúmes do apelado, este lhe desferiu um tapa no rosto e, ao ser advertido de que ela acionaria a polícia, proferiu a ameaça: “pode chamar, mas depois você me paga”. Confira-se:

“(...) QUE, A DECLARANTE CONVIVEU COM ALDO FERREIRA BARBOSA DURANTE NOVE (9) ANOS, SENDO QUE DESSE RELACIONAMENTO NASCERAM DOIS FILHOS: MARIA SOPHIA WANDERLEY FERREIRA HOJE SEIS (6) ANOS E ARTHUR WANDERLEY FERREIRA HOJE COM NOVE ANOS. QUE, A DECLARANTE E ALDO FICARAM SEPARADOS POR DOIS ANOS, MAS POR CAUSA DOS FILHOS REATARAM. QUE, A DECLARANTE E ALDO DSCUTEM VÁRIOS MOTIVOS E UM DOS MOTIVOS E QUE ELE (ALDO) ESTAVA CONTRIBUINDO POUCO COM AS DESPESAS DA CASA. QUE, A DECLARANTE DISSE PARA ALDO IR EMBORA E ELE (ALDO) LHE DISSE QUE SEGUNDAFEIRA ELE IRIA EMBORA. QUE, NA NOITE DE 12/10/2024 PARA O DIA 13/10/2024 ALDO SAIU.
AFIRMA QUE NESTA DATA, 13/10/2024 POR VOLTA DE 08:26 A A DECLARANTE ESTAVA NA AREA, QUANDO ALDO SAIU E VEIO LHE OFENDENDO MORALMENTE XINGANDO-A
: "VAGABUNDA E RAPARIGA",
ISSO PORQUE A DECLARANTE IA NO MERCADO E NÃO DISSE PARA ALDO ONDE IA
. QUE, ALDO PASSOU A AGREDÍ-LA VERBALMENTE ALEGANDO QUE A DECLARANTE IA SE ENCONTRAR COM HOMEM. AFIRMA A DECLARANTE QUE ALDO É QUEM TINHA SAIDO A NOITE - INGERINDO BEBIDAS ALCOÓLICAS.
QUE, DURANTE A DISCUSSÃO ALDO LHE DEU UM TAPA EM SEU ROSTO. QUE, A DECLARANTE ENTÃO DISSE: 'VOU CHAMAR A POLÍCIA". QUE, ALDO RESPONDEU: "PODE CHAMAR, MAS DEPOIS VOCÊ ME PAGA"
. QUE, NESTE ATO A DECLARANTE MANIFESTA DIZENDO QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE ALDO FERREIRA BAROBA, PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA VIAS DE FATO, BEM COMO DESEJA AS MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU FAVOR. QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO A DECLARANTE NÃO APRESENTA LESÕES CORPORAIS. (...)”
(Id. 298244371, pp. 5-6).

Essa narrativa, conquanto detalhada e coerente em sua estrutura interna,
não foi submetida ao contraditório judicial
, uma vez que a ofendida não foi localizada para comparecer à audiência de instrução e julgamento, não obstante as reiteradas tentativas de intimação documentadas nos autos (Id. 298244405; Id. 298244419; Id. 298244420; Id. 298244421; Id. 298244425; Id. 298244429).

Prosseguindo, igualmente na fase
inquisitorial
, o réu negou integralmente as imputações. Veja-se:

“(...) PERGUNTANDO O INTERROGADO DIZ QUE TINHA UM BOM RELACIONAMENTO COM IRYS. QUE, O INTERROGADO E IRYS ESTÁ EM PROCESSO DE SEPARAÇÃO. QUE, NA DATA DE HOJE, 13/10/2024 COMEÇARAM A DISCUTIR SOBRE O FIM DO RELACIONAMENTO-
MAS NÃO TEVE AGRESSÃO
. QUE, O INTERROGADO DEPOIS QUE DISCUTIU COM IRYS PEGOU A BICICLETA E SAIU PARA IR EMBORA. QUE,
O INTERROGADO NEGA TER FEITO AMEAÇAS PARA IRYS COMO ELA DECLARA
. QUE, O INTERROGADO
NEGA TER DADO TAPA NA CARA DE IRYS COMO ELA DECLARA
.AFIRMA O INTERROGADO QUE TEVE DISCUSSÃO - MAS NÃO HOUVE XINGAMENTO. AFIRMA QUE IRYS MANDOU O INTERROGADO IR EMBORA E O MESMO SAIU. (...)”
(Id. 298244372, p. 24).

Da mesma sorte, em seu interrogatório
judicial
, o apelado manteve a negativa integral dos fatos, afirmando que houve apenas discussão verbal, sem qualquer agressão física ou ameaça, e que, após o desentendimento, simplesmente saiu de casa de bicicleta:

“(...)
Juiz
: O senhor bateu no rosto dela?
Aldo
: Não senhor.
Juiz
: E por que que ela falou que o senhor bateu?
Aldo
: Mas eu não bati. O que nós teve ela pediu pode sair da minha casa, eu peguei, aí fui embora, foi nesse momento, mas eu jamais agredi ela.
Juiz
: Ela falou o que para o senhor?
Aldo
: Que era para eu sair da casa dela, aí foi o que eu fiz. Eu peguei minha bicicleta e sai, mas eu não agredi ela, não bati no rosto dela de maneira nenhuma. (...)
Juiz
: E essa ameaça que ela fala? Você pode chamar a polícia...
Aldo
: Não, não ameacei ela, isso daí não ameacei não. Ela chegou a falar de ameaça, nem ameacei ela, nem trisquei nela, não trisquei nada, graças a Deus (...)
Promotor
: Então por que que ela está acusando o senhor disso daqui?
Aldo
: Cara, não sei, igual eu falo, nós teve, como a gente já estava em fase de separação, teve essa discussão aí, quando eu cheguei lá de manhã e tinha visto as criança só, sozinhas. Aí fui pra procurar ela para saber qual o motivo que as crianças estavam sozinhas, que não tinha ninguém, porque as crianças são pequenas, né? Aí foi quando nós começou, ela não quis explicar, aí começou, nós começou a discutir, aí foi quando ela pediu para eu sair da casa dela. Aí eu saí. Foi na hora que eu peguei e saí.
Promotor
: Aí o senhor disse que o senhor não teria ameaçado e nem batido nela, né?
Aldo
: Não, jamais, ameaçar a pessoa, eu nunca ameacei ninguém. (...)
Promotor
: Mas aí aqui tem uma foto dela aqui ó, que ela está mostrando, tem até uma vermelhidão no rosto dela.
Aldo
: Mas não, não, eu não bati. Bote vermelhidão que eu não bati. (...)”
(Id. 298244430).

Noutro giro, os policiais militares que atenderam a ocorrência, quais sejam,
Donizete Ferreira da Costa
,
Jucimeire Oliveira de Amorim
e
Carlos Arthur Gomes Ribeiro
, declararam na fase
investigativa
que atenderam a ocorrência após acionamento via 190, ocasião em que a vítima lhes relatou ter sido agredida com um tapa no rosto e ameaçada pelo apelado. Os depoentes afirmaram que, com base nas características físicas e no nome fornecidos pela ofendida, localizaram o suspeito em via pública, pedalando uma bicicleta, e procederam à sua detenção. Veja-se:

“(...) QUE, NESTA DATA, 13/10/2024 POR VOLTA DE 7H40, A POLICIA MILITAR FOI SOLICTADA ATRAVÉS DO 190, NA RUA IRAJÁ EM FRENTE A COMAJU, SEGUNDO A VÍTIMA IRYS TACIANA WANDERLEY TELES HAVIA SIDO AGREDIDA E AMEAÇADA PELO SEU EX MARIDO ALDO FERREIRA BARBOSA, E QUE TERIA SAIDO DO LOCAL EM UMA BICICLETA SENTIDO A BR 364. ESTA GUARNIÇÃO DESLOCOU SENTIDO A BR E AO APROXIMAR DO CLUBE ABB VISUALIZAMOS UM INDIVIDUO PEDALANDO UMA BICICLETA COM AS CARCTERÍSTICAS REPASSADO PELA A VÍTIMA IRYS TACIANA WANDERLEY, FIZEMOS A ABORDAGEM AO PERGUNTAR O NOME DO SUSPEITO, SE TRATAVA DO AGRESSOR COM O NOME QUE A VÍTIMA HAVIA REPASSADO. DIANTE DOS RELATOS DA VÍTIMA, NESTA DATA 13/10/2024 COMEÇARAM UMA DISCUSSÃO, A VÍTIMA PEDIU PARA O SUSPEITO SAIR DA RESIDÊNCIA EM SEGUIDA FOI AGREDIDA COM UM TAPA NO ROSTO E DIZENDO PARA A VÍTIMA QUE ELA IRIA VER COM ELEQUE, AO LOCALIZAAR O SUSPEITO ALDO FERREIRA BARBOSA, FIZEMOS A DETENÇÃO E CONDUZIMOS PARA A DELEGACIA E ENTREGUE AO PLANTONISTA SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. QUE, SEGUNDO A VÍTIMA O CASAL ESTÁ SEPARADO, MAS ESTÃO MORANDO NA MESMA RESIDÊNCIA. (...)”
(Id. 298244352, pp. 1-2; Id. 298244354, pp. 1-2; Id. 298244355, pp. 1-2).

Neste ponto, esclarece-se que, por serem integralmente idênticos em seu conteúdo, os depoimentos dos policiais militares foram representados por uma única transcrição.

Já em
juízo
, além do réu, foram ouvidos apenas os policiais
Donizete Ferreira
e
Jucimeire Oliveira
(Id. 298244432, p. 1). Com relação à vítima e ao policial
Carlos Arthur
, o Ministério Público requereu a dispensa de suas oitivas (Id. 298244431, p. 1).

Em seu depoimento, o policial
Donizete Ferreira
confirmou integralmente a declaração prestada na fase
investigativa
, todavia, ao ser questionado se a vítima
apresentava algum tipo de marca
da suposta agressão, este respondeu
negativamente
.

Nesse sentido, segue excertos de seu depoimento:

“(...)
Donizete
: A vítima ligou no 190 informando que havia sido agredida e ameaçada pelo seu ex-marido, e em seguida ele havia saído da residência pedalando uma bicicleta sentido à BR, aí ela passou as características do suspeito e o nome, e nós saímos também já de imediato, já sentido à BR, deparamos com ele em frente à BR, pedalando a bicicleta em frente ao clube da ABB. Com as características que foram repassadas, nós abordamos, indagamos o nome, o nome também batia com o agressor, né? Que havia agredido a vítima. Aí em seguida fizemos a detenção. Em seguida conversamos com a vítima, onde ela nos relatou que eles haviam começado uma discussão, e ela havia pedido para ele sair da residência, quando ela foi agredida com um tapa no rosto, momento também que ele ameaçou ela que ela iria se ver com ele. E aí diante do relato da vítima, nós fizemos a detenção e entregamos na delegacia.
Promotor
: Aqui está dizendo assim, Donizete, que ela disse que ia chamar depois que ela sofreu a agressão, que ela ia chamar a polícia, daí o Aldo teria dito para ela pode chamar, mas depois você me paga. Foi algo assim que ela falou?
Donizete
:
O que ela relatou para mim que ele falou no momento depois da agressão assim que ele agrediu ela, que bateu no rosto dela, ela falou que iria ela ia se ver com ele depois
.
Promotor
: Ah tá. Então aí ele disse então você vai se ver comigo depois?
Donizete
: Sim.
Promotor
: Tá. Tá bom então. Não ficou nenhuma marca nela?
Donizete
: Não. Negativo
. (...)”
(Id. 298244430).

Do mesmo modo, a policial militar
Jucimeire

Oliveira
igualmente confirmou os fatos narrados na fase
investigativa
, declarando em
juízo
que:

“(...)
Jucimeire
: Então, foi identificado através do 190 que a solicitante, né? Teria sido agredida pelo Anágio, a guarnição se deslocou na residência, no endereço do fato, e realmente ela veio a dizer que ele teria desferido um tapa no rosto dela, e posteriormente saiu de casa ameaçando, dizendo que ela iria se ver com ele, e ela disse que ele saiu numa bicicleta. Em rondas nós localizamos o suspeito com a bicicleta e as características repassadas, e aí realizamos a detenção dele. (...)
Promotor
: Ela então afirmou, né? Que tinha sido agredida por ele e que ele falou assim, ele falou, ah você vai se ver comigo, é isso?
Jucimeire
: Positivo. (...)”
(Id. 298244430).

Atente-se, contudo, que os policiais militares
não presenciaram
os fatos narrados na denúncia. Seus depoimentos
judiciais
limitaram-se a reproduzir o que a vítima lhes relatou no momento do atendimento da ocorrência, caracterizando, assim, testemunho indireto ou de “ouvir dizer” (
hearsay testimony
). Em outras palavras, os agentes da lei não trouxeram elementos probatórios autônomos aptos a corroborar, de forma independente, a ocorrência da agressão física ou da ameaça;
eles apenas confirmaram, em juízo, a existência da
notitia criminis
(o relato da vítima).

Frise-se que o ordenamento jurídico brasileiro, por meio do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, estabelece que o Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Tal dispositivo consagra o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), impondo que a prova destinada a embasar decreto condenatório seja produzida sob o crivo do devido processo legal.

Seguindo esse raciocínio, a jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que o testemunho indireto não possui aptidão para, isoladamente, fundamentar decreto condenatório, devendo sua utilidade restringir-se à indicação de testemunhas referidas para posterior oitiva na instrução processual. Veja-se:

“(...) O testemunho indireto ou de "ouvir dizer" (hearsay testimony), quando isolado e não corroborado por outros elementos de prova, não possui robustez suficiente para embasar decreto condenatório, especialmente em crimes de grave potencial ofensivo.

(...)”
(TJMT, ApCrim n. 0006747-43.2015.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 08.07.2025, DJe 14.07.2025).

“(...) "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de" ouvir dizer "ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP"( AREsp n. 1940381/AL , rel. Min. Ribeiro Dantas , Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021). Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo.”
(TJMT, ApCrim n. 0020074-10.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2024, DJe 18.11.2024).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, ainda que a acusação tenha envidado esforços para localizar testemunhas, porquanto é ônus da acusação, e não do acusado, a produção das provas que expliquem a dinâmica dos fatos:

“(...) 1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). 2. No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito, porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo, o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos. 4. Assim, conclui-se que não foram apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão corporal. 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos. (...)”
(AgRg no AREsp n. 1.958.274/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

No caso em apreço, a
única prova direta
dos fatos – a declaração da ofendida – permaneceu restrita à fase
inquisitorial
. Os depoimentos dos policiais militares, conquanto prestados
judicialmente
,
não suprem essa lacuna probatória
, visto que se limitaram a reproduzir o que a vítima lhes dissera, sem terem presenciado os eventos delituosos.

Ademais, o laudo pericial
não identificou qualquer vestígio de lesão corporal
na vítima (Id. 298244374). Essa ausência de prova técnica, que
inclusive corrobora a própria declaração do policial Donizete em juízo (que afirmou não ter visto marcas)
, enfraquece sobremaneira o conjunto probatório. Embora tal laudo não seja, por si só, impeditivo da configuração da contravenção penal de vias de fato – dada a natureza fugaz de certas agressões, como a rubefação –, sua inexistência, conjugada à ausência de oitiva
judicial
da ofendida e ao caráter indireto dos testemunhos policiais, torna a absolvição medida imperativa.

Logo, não havendo prova
judicializada
suficiente para derrubar a presunção de inocência e dar suporte ao decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em homenagem ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025